Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. FUNDAMENTO LEGAL QUE NÃO GUARDA COERÊNCIA COM OS FATOS VERIFICADOS NO PROCESSO. DEMANDA EM QUE ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS INDISPENSÁVEIS A SUA PROPOSITURA. RELAÇÃO PROCESSUAL VALIDAMENTE ESTABELECIDA. HIPÓTESE EM QUE CONFIGURADA A INÉRCIA DA PARTE AUTORA AO DEIXAR DE SE MANIFESTAR QUANTO A DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS PARA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. FALTA DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO, CONQUANTO DEVIDAMENTE INTIMADA A FAZÊ-LO. NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE DEVERES E ÔNUS PROCESSUAIS COM APTIDÃO PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA, DESDE QUE ATENDIDA A EXIGÊNCIAS DO ART. 485, III E § 1o, DA LEI PROCESSUAL CIVIL. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, AUTORA, POR MANDADO, PARA SUPRIR A FALTA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. 1. Regular se mostra a intimação da parte autora para promover o impulsionamento do processo, visto que observada a solenidade da lei, porquanto registrada no sistema a ciência que teve ela da certidão que a chamou para providenciar o indispensável a dar normal curso ao processo.
2. 2. O silêncio da autora frente à citação requerida, diversas vezes tentada, mas não efetivada, conquanto tenha sido ela regularmente intimada a prestar informações necessárias ao regular andamento do processo leva, por óbvio, a indevida paralisação do procedimento que, por sua vez, pode vir a configurar situação de abandono da causa (art. 485, III, CPC). Entrementes à situação concreta não corresponde o fundamento jurídico adotado na sentença para a extinção do processo. Isso porque não implica perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a falta de resposta da parte autora ao chamamento a ela feito para impulsionar o processo diante das diversas e frustradas tentativas de citação da parte ré nos endereços informados nos autos. Logo, não autorizada a extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. 3. Inércia concretamente verificada que nenhuma relação guarda com os pressupostos processuais reconhecidos indispensáveis à propositura de demanda em juízo, os quais são relativos a exigências legais para válido estabelecimento da relação processual, a saber: pressupostos de existência (de constituição válida do processo) e de desenvolvimento (garantidores do normal curso da demanda até que providência jurisdicional definitiva venha a ser proferida). De fato, nenhuma correlação há entre a inércia constatada nos autos e os chamados pressupostos subjetivos e/ou objetivos, mesmo porque o atendimento a tais requisitos deve ser observado pelo juiz ao tempo de recebimento da petição inicial, uma vez que, em princípio, a falta não suprida de pressuposto necessário ao desenvolvimento regular do processo obstaculiza a prolação de sentença definitiva.
4. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.